Tribunal: STF
Processo: AI 730677
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEIS 7.672/1982 
   E 11.443/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OFENSA A DIREITO 
   LOCAL. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO.
Ambas as Turmas desta Corte já firmaram entendimento 
   no sentido de que a matéria discutida no presente recurso importa 
   mera ofensa a direito local ou, quando muito, violação indireta à 
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.